Tribunal: TJSP
Processo: 1011160-93.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração – Município de Botucatu – Sentença de procedência – Cabimento – Notificação para regularização de cabeamento de rede aérea, retirada de fios inutilizados e realinhamento dos cabos telefônicos instalados em postes pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) – Cerceamento de defesa configurado – Inobservância ao

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração – Município de Botucatu – Sentença de procedência – Cabimento – Notificação para regularização de cabeamento de rede aérea, retirada de fios inutilizados e realinhamento dos cabos telefônicos instalados em postes pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) – Cerceamento de defesa configurado – Inobservância ao contraditório e a ampla defesa – Empresa de telefonia que não foi notificada acerca do processo administrativo que culminou na aplicação da multa – Nulidade da autuação – Processo administrativo instaurado contra a CPFL, proprietária dos postes – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra a empresa Telefônica Brasil S.A. – Notificação realizada pela concessionária de energia elétrica CPFL, que não detém o poder de polícia para fiscalização do cumprimento da Lei Municipal no 5.741/2015 – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.